Tribunal: TJSP
Processo: 1009609-19.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
1. Em face do fato superveniente e extintivo do direito do segundo autor, que cumpre considerar e que implicou mesmo perda do objeto desse ponto da demanda, mantém-se o decreto de parcial extinção do processo sem exame de mérito.

2. Honorários de sucumbência "constituem direito do advogado" e o "acordo feito pelo cliente" "e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe

Ementa:
1. Em face do fato superveniente e extintivo do direito do segundo autor, que cumpre considerar e que implicou mesmo perda do objeto desse ponto da demanda, mantém-se o decreto de parcial extinção do processo sem exame de mérito.

2. Honorários de sucumbência "constituem direito do advogado" e o "acordo feito pelo cliente" "e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica".

4. Reconhece-se o crédito do advogado, único que apelou, dos dois que foram constituídos, que acenaram com seu direito autônomo e que atuaram, oito por cento sobre o valor corrigido da causa.

5. Apelo do ex-síndico improvido e apelo do advogado provido.